Tribunal: TJDFT
Processo: 0722031-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722031-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: RAIMUNDO JULIO DE SOUSA SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pesquisa INFOJUD – Deferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada indeferiu pedido da parte exequente de pesquisa pelo sistema INFOJUD para verificar a existência do endereço e de bens da parte executada. Todavia, há probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista ser possível, pelo Princípio da Colaboração, a utilização do sistema, inclusive quando transcorrido lapso temporal razoável. Por outro lado, a suspensão da execução deflagra a possibilidade de fluência do prazo prescricional intercorrente. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada para determinar a realização de pesquisa junto ao Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud), referente aos três últimos exercícios. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem para cumprimento, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator